Tribunal: STF
Processo: HC 254948
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, na parte em que considerou protelatórios os embargos de declaração, determinou a baixa imediata e o início da execução da pena. Subsidiariamente, postula o afastamento da execução antecipada da pena, uma vez pendente de julgamento o ARE 1.559.196.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada ilegalidade no reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do caráter protelatório dos embargos de declaração, a respaldar a determinação de baixa imediata e a execução antecipada da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, justifica-se a determinação da certificação do trânsito em julgado e da baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    5. Não se verifica execução antecipada da pena, uma vez que, embora determinada pelo STJ, o Juízo de primeira instância não ordenou o início do cumprimento da reprimenda, em razão da pendência do ARE 1.559.196 e da ausência de trânsito em julgado da condenação.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.